Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r Federal no 116/03 - Restituição devida - Ente público dispensado do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios - Admissibilidade, por não ter dado causa à demanda - Apelações não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1000376-77.2018.8.26.0053; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária de Repetição de Indébito - ISSQN - Município de São Paulo - Inconformismo das partes contra decisório que, julgando procedente a demanda, reconhece o direito da autora à restituição de valores retidos a título de ISSQN e deixa de condenar o Município requerido ao pagamento das despesas e honorários de sucumbência - Improcedência das irresignações - Serviços

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária de Repetição de Indébito - ISSQN - Município de São Paulo - Inconformismo das partes contra decisório que, julgando procedente a demanda, reconhece o direito da autora à restituição de valores retidos a título de ISSQN e deixa de condenar o Município requerido ao pagamento das despesas e honorários de sucumbência - Improcedência das irresignações - Serviços prestados, por operadora de planos de saúde instalada em Vitória/ES, a empresa sediada no Município de São Paulo - Competência tributária ativa do Município em que localizada a prestadora de serviços - REsp. no 1.060.210/SC, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos - Cadastro municipal exigido, nos termos da Lei no 13.701/01, alterada pela Lei no 14.042/05, daqueles que prestam serviços a tomadores estabelecidos no Município de São Paulo e emitem nota fiscal de outros Municípios – Exigência, todavia, que não tem o condão de suplantar a regra de competência tributária prevista no art. 3o da Lei Complementar Federal no 116/03 - Restituição devida - Ente público dispensado do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios - Admissibilidade, por não ter dado causa à demanda - Apelações não providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000376-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
UNIMED VITÓRIA, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 2/15
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053
Apelante/Apelada: Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico
Apelada/Apelante: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juíza de origem: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
VOTO No 8114
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária de Repetição de
Indébito - ISSQN - Município de São Paulo - Inconformismo
das partes contra decisório que, julgando procedente a
demanda, reconhece o direito da autora à restituição de valores
retidos a título de ISSQN e deixa de condenar o Município
requerido ao pagamento das despesas e honorários de
sucumbência - Improcedência das irresignações - Serviços
prestados, por operadora de planos de saúde instalada em
Vitória/ES, a empresa sediada no Município de São Paulo -
Competência tributária ativa do Município em que localizada a
prestadora de serviços - REsp. no 1.060.210/SC, submetido à
sistemática dos Recursos Repetitivos - Cadastro municipal
exigido, nos termos da Lei no 13.701/01, alterada pela Lei no
14.042/05, daqueles que prestam serviços a tomadores
estabelecidos no Município de São Paulo e emitem nota fiscal
de outros Municípios Exigência, todavia, que não tem o
condão de suplantar a regra de competência tributária prevista
no art. 3o da Lei Complementar Federal no 116/03 - Restituição
devida - Ente público dispensado do pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios - Admissibilidade, por
não ter dado causa à demanda - Apelações não providas.
Trata-se de Apelações interpostas por Unimed Vitória
- Cooperativa de Trabalho Médico e pela Municipalidade de São Paulo, nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 3/15
da Ação Ordinária de Repetição de Indébito que a primeira ajuizou contra o ente
público, em face da r. sentença de fls. 9.770/9.779, mantida pelo decisório de fls.
9.783, que, julgando procedente a demanda: a) reconheceu o direito da autora “...
à restituição dos valores retidos a título de ISSQN, sobre os serviços que lhes
foram tomados nas competências de 12/2012 a 12/2013, referentes às
autorizações concedidas pela Niplan Engenharia S.A. (f. 195/198 e 753/757)...”,
aplicando, quanto aos padrões de atualização monetária e juros moratórios, “... as
teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947 (Tema 810)...”; b) determinou a incidência de
correção monetária desde a retenção do tributo (Súmula no 188 - STJ) e de juros
de mora a partir do trânsito em julgado (art. 167, § único, CTN) e; c) deixou de
condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
por não ter, ela, dado causa à presente demanda.
Pugna a apelante Unimed Vitória, tão somente, pela
condenação do Município de São Paulo ao pagamento das despesas processuais e
honorários de sucumbência, sustentando, linhas gerais, que: a) a teor do art. 85
do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar verba honorária ao advogado do
vencedor; b) dela não podia, o Município de São Paulo, exigir a obrigação
acessória de se cadastrar no CPOM (Cadastro de Empresas de Fora do
Município), “... sendo público e notório, conforme demonstrado nos autos...”,
que seus serviços “... são prestados no Município de Vitória...”; c) o ente público
contestou a lide, “... não tendo, em momento algum, concordado com o pedido
de restituição...” formulado na inicial, “... o que por si só já demonstra a
ocorrência da causalidade no caso em comento...”; d) ainda que se acene com o
descumprimento de obrigação acessória, o ajuizamento da demanda não foi
indevido, já que a via judicial era o único meio para obter a restituição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 4/15
valores pagos indevidamente; e) o Município a obrigou a socorrer-se do
Judiciário, “... uma vez que não criou mecanismos para que tal restituição fosse
feita em vias administrativas para os contribuintes sem o cadastro no CPOM...”.
Ao final, roga pelo provimento ao apelo e reforma do decisório hostilizado para
que o Município de São Paulo “... seja condenado a arcar com as despesas
processuais e honorários de sucumbência...” em seu favor, “... sob pena de
ofensa ao art. 85 do CPC...”.
A Municipalidade de São Paulo, a seu turno, bate-se
pela improcedência da demanda, com atribuição exclusiva dos ônus
sucumbenciais à parte autora, defendendo: a) a ilegitimidade ativa da
demandante para pleitear a repetição do tributo de responsabilidade do tomador
de seus serviços, à vista do disposto no art. 121 do CTN, c.c. o art. 6o da Lei
Complementar no 116/03 e arts. 7o, § 1o, inc. I e 11 da Lei Municipal no
13.701/03; b) a higidez das retenções realizadas pela tomadora de serviços, a teor
do art. 9o-A da Lei no 13.703/03; c) a necessidade de observância, em tema de
restituição de tributos, ao art. 166 do Código Tributário Nacional; d) a adoção, no
tocante à correção monetária e aos juros moratórios, dos parâmetros da Lei no
11.960/09, desde a data de vigência dessa norma, sendo o termo inicial dos juros
a data do trânsito em julgado da sentença.
Os
tempestivos
recursos
foram
recebidos
e
regularmente processados, ofertadas contrarrazões a fls. 9.812/9.826 (por
Unimed Vitória) e 9.827/9.829 (pelo Município de São Paulo).
É O RELATÓRIO.
O exame dos autos revela que Unimed Vitória -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 5/15
Cooperativa de Trabalho Médico ajuizou, em face da Municipalidade Paulistana,
Ação Ordinária de Repetição de Indébito, com vistas à repetição de valores
relativos a retenções de ISS realizadas, nos exercícios de 2012 e 2013, por Niplan
Engenharia S.A., tomadora de seus serviços.
Conforme a inicial, por se encontrar a tomadora
estabelecida na cidade de São Paulo, e a despeito de ter contratado a autora para
prestação de serviços de plano de saúde em razão de obra de engenharia realizada
em Vitória/ES, o ISSQN acabou sendo por ela retido e recolhido ao Município de
São Paulo, porquanto a demandante, à época, não estava inscrita no CPOM
(Cadastro de Empresas fora do Município), instituído pela Municipalidade
Paulistana nos termos do art. 9o-A da Lei no 13.701/03, acrescido pela Lei no
14.042/05.
Sucede que a autora - prossegue a exordial - realizou
o pagamento do tributo ao Município de sua sede (Vitória/ES), de modo que a
retenção pela tomadora configuraria bis in idem e, além disso, violaria
competência territorial atribuída ao município da sede do estabelecimento do
prestador de serviços (art. 3o da LC no 116/03).
Daí a almejada repetição do ISS retido, com a devida
autorização da tomadora de serviços.
Em contestação, o ente público requerido acenou,
preliminarmente, com a ilegitimidade ativa da autora, sustentando, de meritis,
que: a) o descumprimento de obrigação acessória pela autora (a inscrição no
CPOM) viabilizou a questionada retenção de ISS; b) nos termos do art. 166 do
CTN, a demandante deveria demonstrar que deixou de transferir o encargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 6/15
financeiro do tributo à tomadora de seus serviços ou, tendo transferido o encargo,
daquela obteve autorização expressa para pleitear restituição, o que não ocorreu;
c) não há provas de que os recolhimentos efetuados pela Niplan Engenharia S.A.
nas guias encartadas aos autos se referem à retenção de ISS devido por serviços
prestados pela autora; d) os parâmetros da Lei no 11.960/09 deveriam ser
adotados no tocante à correção monetária e juros de mora (fls. 717/728).
Houve réplica (fls. 732/9.570) e novos documentos
foram digitalizados ao feito (fls. 9.571 e segs.), sobrevindo, então, a r. sentença
de procedência alhures referida, objeto de rejeitados Embargos de Declaração e
do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prosperam, em verdade, as irresignações.
Rechaça-se, de início, a alegada ilegitimidade ativa da
autora da demanda em análise.
O ônus do tributo foi por ela suportado na condição
de contribuinte, à vista da relação pessoal e direta com a situação que constituiu
o respectivo fato gerador (a prestação de serviços), nos termos do inciso I do art.
121 do Código Tributário Nacional.
O tema, aliás, também remete ao art. 166 do CTN,
invocado pelo Município de São Paulo, de acordo com o qual:
“A restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro somente será feita a quem prove haver
assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 7/15
autorizado a recebê-la.”
Em relação a tal dispositivo, no entanto, impende
ressaltar que as exigências nele contidas, diante de pleito à restituição de ISS
retido indevidamente, não são cabíveis, porquanto não ocorre, em verdade, a
transferência do mencionado encargo financeiro.
O contribuinte do ISS, como dito, é o prestador do
serviço. Mesmo nas hipóteses em que a lei impõe ao tomador a obrigação de
retenção, o valor do imposto é descontado do preço do serviço, arcando o
prestador com o ônus tributário.
O jurista Leandro Paulsen, citando Francisco P.
Rabello Filho, assinala:
“(...) O imposto sobre serviço de qualquer natureza
(ISS) tem feição direta, para ainda uma vez
empregar o dito ao gosto de hoje em dia
abandonada
classificação.
Este
tributo,
induvidosamente, não se inclui entre aqueles (IPI e
ICMS) que por sua própria natureza jurídica
comportam transferência do respectivo encargo
financeiro, na medida em que a lei não determina
que o ônus financeiro dessa exação (ISS) seja
transferido a terceiro. Pela característica legal
desse imposto (ISS), as qualidades de sujeito
passivo de fato e sujeito passivo de direito estão
concentradas na mesma pessoa, o prestador do
serviço (contribuinte). (...) no caso de pagamento
indevido de ISS, para a sua restituição não tem
lugar a aplicação do disposto no art. 166 do CTN
(...).”
(“Constituição
e
Código
Tributário
comentados à luz da doutrina e da jurisprudência”,
18a ed., Ed. Saraiva Jur. 2017, p. 1.156).
A leitura atenta dos autos digitais, aliás, revela que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 8/15
r. sentença hostilizada bem analisou a dinâmica dos fatos e avaliou o conjunto
probatório dentro dos parâmetros legais, dando correto deslinde à controvérsia,
dela se extraindo, por pertinentes, as seguintes passagens:
“(...) No caso dos autos, verifica-se que (sic) autora
prestou serviços em favor da empresa Niplan Engenharia
S.A. enquanto esta realizava serviços de engenharia no
Município de Vitória/ES. No entanto, a Niplan possui
matriz no Município de São Paulo, tendo havido emissão
de notas fiscais indicando CNPJ da matriz. Por isso, a
autora teria sofrido retenção de ISSQN sobre o (sic)
valores da (sic) notas fiscais, considerando que foram
recolhidos os valores do tributo devido pela Niplan ao
Município de São Paulo.
De outro vértice, a autora não providenciou, previamente,
seu
cadastro
no
CPOM.
Assim
sendo,
houve
descumprimento de obrigação acessória.
(...)
No presente caso, a autora fez prova de todos os fatos
constitutivos do seu direito, quais sejam: notas fiscais dos
serviços prestados (f. 350/707 e 18/199), comprovantes de
recolhimento do tributo (f. 350/707, 18/199, 9573/9719 e
9760/9762)...
(...)
Não obstante, argumenta a ré que o universo de notas
fiscais utilizadas para a retenção do imposto é muitas
vezes maior do que a quantidade de notas cuja repetição
foi autorizada pela tomadora do serviço. Tal afirmação
apenas permite concluir que talvez a autora (...) esteja a
pleitear um valor menor de restituição a que faria 'jus'.
No entanto, não macula o cerne da pretensão autoral ante
o escopo delimitado pelos pedidos formulados.
Inclusive, este (sic) é a resposta ofertada pela autora: 'E
esclareça-se que a Autora requereu menos porque,
infelizmente, não possuía a totalidade da documentação
suficiente para comprovar a retenção e o recolhimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 9/15
ISSQN pelo tomador de serviços.' (f. 9752).
De qualquer forma, quanto ao presente universo bem
delimitado das autorizações concedidas (f. 195/198 e
753/757), restou comprovado o direito da autora...
De fato, se o imposto foi retido dos pagamentos a que
fazia 'jus' a empresa autora e recolhido ao município de
São Paulo, evidentemente foi ela que arcou com o valor
dos tributos.
Nesse diapasão, ante a demonstração de que a autora
suportou o valor dos tributos indevidamente retidos no
Município de São Paulo, é patente que ela possui o direito
à restituição dos valores comprovadamente recolhidos
pelo tomador do serviço (...).”
Incontroverso, de toda forma, que a demandante,
sediada em Vitória/ES e atuando no ramo de operadoras de planos de saúde,
prestou serviços subsumidos à regra geral de recolhimento de ISS prevista no
art. 3o, primeira parte, da Lei Complementar Federal no 116/03 (v. item 4 da
anexa lista de serviços), de acordo com a qual o tributo deve ser recolhido ao
Município onde está a sede do estabelecimento prestador.
A Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp. no 1.060.210/SC, submetido ao rito dos Recursos
Repetitivos, fixou o entendimento de que a competência tributária ativa para a
cobrança do ISS, na vigência da Lei Complementar no 116/03, recai sobre o
Município em que é efetivamente prestado o serviço.
Confira-se julgado recente daquele E. Tribunal
Superior a respeito:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ISS.
COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO. AÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 10/15
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA PRIMEIRA
SEÇÃO NO REsp 1.060.210/SC, SUBMETIDO AO
REGIME DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. I - A Primeira Seção,
no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido à
sistemática do art. 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 e da Resolução STJ n. 08/2008,
firmou a orientação no sentido de que: o sujeito
ativo da relação tributária, na vigência do DL
406/68, é o Município da sede do estabelecimento
prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele
onde o serviço é efetivamente prestado, onde a
relação é perfectibilizada. II - Na espécie, não há
que se falar em violação ao princípio da
anterioridade quanto à conclusão do julgamento da
decisão ora agravada, porquanto era previsível seu
resultado e deveria ter sido objeto de debate na
instância de origem, tratando-se de verdadeira
inovação recursal, a qual não pode ser aqui
conhecida, sob pena de supressão de instância. III -
Agravo interno improvido.” (2a Turma, AgInt no
AREsp 917.490/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão,
j. 15.03.2018).
A Lei Complementar no 116/2003 inovou, em
seu art. 4o, ao conceituar “estabelecimento prestador”, assim considerando o local
onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar o serviço de modo
permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional,
sendo irrelevantes, para caracterizá-lo, as denominações de sede, filial, agência,
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou
quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
Daí a conclusão de que, para exigir o ISS,
competente é o Município no qual o serviço é realizado, desde que o prestador
mantenha unidade econômica ou profissional no local, ainda que possua uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 11/15
unidade central em localidade diversa.
Desse teor, e conquanto envolvendo espécie
distinta de serviço prestado:
“TRIBUTÁRIO.
ISS.
LEI
COMPLEMENTAR
116/2003.
SERVIÇO
DE
INFORMÁTICA.
COMPETÊNCIA
PARA
COBRANÇA.
FATO
GERADOR. MUNICÍPIO EM QUE O SERVIÇO É
EFETIVAMENTE PRESTADO. 1. Cinge-se a
controvérsia à competência para exigir o ISS
incidente sobre serviços na área de informática. 2.
A Primeira Seção, no julgamento do REsp
1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-
C do CPC/1973, fixou o entendimento de que a
competência tributária ativa para a cobrança do
ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003,
recai, em regra, sobre o Município em que é
efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele
em que formalmente estabelecida a sede da
prestadora (...) 3. No julgamento do mencionado
Recurso Especial, foram estabelecidas as seguintes
premissas: (...) b) o sujeito ativo da relação
tributária, a partir da LC 116/2003, é o Município
onde o serviço é efetivamente prestado, onde a
relação é perfectibilizada, assim entendido o local
onde se comprove haver unidade econômica ou
profissional da entidade prestadora. (...) 5. Agravo
Interno provido.” (STJ, 2a Turma, Agint no Ag em
REsp no 912.524/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
j. 21.02.2017).
Também é pacífico que, in casu, a retenção do
ISS pela tomadora de serviços, sediada no Município de São Paulo, ocorreu em
razão da falta de inscrição da autora no Cadastro de Empresas não Estabelecidas
no Município de São Paulo (CPOM); cadastro esse instituído, pelo art. 9o-A da
Lei Municipal Paulistana no 13.701/09, acrescido pela Lei Municipal no
14.042/05, para evitar a sonegação fiscal, e cuja constitucionalidade foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 12/15
reconhecida por este E. Tribunal de Justiça (cf. Ação Direita de
Inconstitucionalidade no 9029095-49.2005.8.26.0000).
Reconhece a própria Municipalidade recorrente,
a propósito, que os fatos geradores de que cuidam os autos ocorreram antes da
demandante realizar referido cadastro, razão pela qual não caberia outra opção, à
tomadora de seus serviços, a não ser reter e repassar os valores de ISS aos cofres
paulistanos.
Bem verdade que a retenção do ISS, pelos
tomadores que contratam serviços de prestadores situados fora do Município e
sem cadastro no CPOM, constitui obrigação acessória.
Entretanto, ao contrário do que sustenta o
Município, trata-se de hipótese de retenção de ISS, e não de espécie de multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Em outras palavras, o descumprimento da
obrigação acessória consistente no cadastro do prestador de serviços no CPOM
gera a obrigação ao tomador de reter o ISS, imposto devido em razão da
prestação do serviço.
Verificada não ser a hipótese de incidência
tributária de ISS para o Município de São Paulo, não deve subsistir a retenção
feita pelo tomador do serviço, sob pena de bitributação.
Mesmo admitida a constitucionalidade da
exigência do cadastro, e ainda que a atividade desenvolvida pela autora esteja
inserida no rol daquelas cujos prestadores devam se submeter à referida
obrigação acessória, não se pode fugir à regra da competência tributária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 13/15
Infere-se, destarte, que a retenção de ISS dos
prestadores de serviços sem cadastro no CPOM é válida apenas na situação em
que o contribuinte se sujeita à tributação no Município de São Paulo, sob pena de
suplantar a incidência tributária.
Nesse trilha, o seguinte julgado desta E. Corte
Bandeirante:
“TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ISS.
LOCAL DE RECOLHIMENTO.
ISS. LOCAL DE RECOLHIMENTO. No regime da
Lei
Complementar
Federal
no
116/2003,
a
competência para cobrança de ISS é do local da
sede do prestador do serviço. Precedentes do STJ e
desta C. Câmara. Imposto que deve ser recolhido
em Maringá/PR, local onde se encontra o
estabelecimento prestador.
CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
DE OUTROS MUNICÍPIOS. LEI MUNICIPAL No
13.701/03,
alterada
pela
Lei
Municipal
no
14.042/05. ISS retido pela empresa tomadora,
quando do pagamento do serviço prestado, nos
termos do art. 9o-A, § 2o, da Lei Municipal no
13.701/03. Descumprimento de obrigação acessória
de inscrição no Cadastro de Prestadores de
Serviços de Outros Municípios. Lei Municipal que
não tem o condão de suplantar a regra de
competência tributária prevista no artigo 3o da LC
116/03. Inexistência de relação jurídico-tributária
entre as partes. ISS devido na sede do
estabelecimento prestador, onde o tributo foi
devidamente
recolhido.
Precedentes
deste
E.
Tribunal de Justiça em casos análogos.
DA
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. Apelada que não assumiu o ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 14/15
financeiro do imposto. Repetição do indébito
devida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em
casos
análogos.
(...).”
(Apelação
no
1052738-61.2015.8.26.0053, Rel. Des. Eurípedes
Faim, j. em 27.01.2017, v.u.).
N'outro aspecto, inegável que a presente ação foi
proposta, como bem aferido na r. sentença guerreada, em decorrência do “...
descumprimento de obrigação acessória pela autora (falta de inscrição no
CPOM)...”, não tendo o Município de São Paulo, frente a esse panorama, dado
causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual não merecia, de fato, arcar
com o pagamento das despesas processuais e verba honorária.
À demandante, da mesma forma, não se impunha tal
condenação, em virtude, no entanto, da procedência total de sua pretensão.
Tampouco os padrões de atualização monetária e
juros moratórios comportam alteração, porquanto refletem o decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947, julgado pelo Excelso Pretório em sede de
Repercussão Geral.
Consideram-se prequestionados, à guisa de arremate,
todos os artigos legais e constitucionais mencionados, com a ressalva de que o v.
Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os dispositivos de lei
reportados.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Silvana M. Mollo
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000376-77.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8114 - 15/15